Tribunal: TJSP
Processo: 1061693-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Auxiliar de Laboratório – Cirurgia – Recuperação – Licença-saúde – Prova pericial – IMESC – Comprovação – Possibilidade:

– Comprovada a enfermidade mediante prova pericial elaborada pelo IMESC, tem direito o servidor à licença-saúde.

Auxiliar de Laboratório – Cirurgia – Recuperação – Licença-saúde – DPME – Negativa – Arbitrariedade – Abuso – Ausência – Danos morais –

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Auxiliar de Laboratório – Cirurgia – Recuperação – Licença-saúde – Prova pericial – IMESC – Comprovação – Possibilidade:

– Comprovada a enfermidade mediante prova pericial elaborada pelo IMESC, tem direito o servidor à licença-saúde.

Auxiliar de Laboratório – Cirurgia – Recuperação – Licença-saúde – DPME – Negativa – Arbitrariedade – Abuso – Ausência – Danos morais – Impossibilidade:

– Não havendo arbitrariedade ou abuso na negativa administrativa à licença-saúde pleiteada, não há o dever de indenizar.